Tribunal: TJBA
Processo: 8044820-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044820-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: D. M. E. e outros

Advogado(s)
:
THAIANNY FERNANDES PIRES, GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE SUPERIOR AO ÍNDICE AUTORIZADO PELA ANS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA. PRECEDENTES DESTA COLENDA CÂMARA CÍVEL. PACIENTE INFANTE COM TEA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que deferiu tutela de urgência em Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais, determinando a suspensão do reajuste de cerca de 40% aplicado em junho de 2025 ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão, com recálculo pelo índice da ANS (6,06%) e emissão de novos boletos, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; e (ii) verificar se o reajuste aplicado pela operadora ao plano de saúde coletivo é justificado e legítimo à luz das cláusulas contratuais e da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada busca preservar o direito fundamental à saúde da infante, ao reconhecer o perigo de dano irreparável decorrente do aumento abrupto da mensalidade sem base técnica comprovada, o que poderia comprometer a continuidade do tratamento médico.

O reajuste aplicado pela operadora, fundado em sinistralidade e VCMH, não está amparado por documentação técnica nos autos, afastando, nesta fase processual, a presunção de legalidade.

A ausência de estudo atuarial ou justificativa financeira válida impede o reconhecimento da legitimidade do aumento, especialmente frente à proteção constitucional ao direito à saúde.

O parecer do Ministério Público corrobora a tese de desproporcionalidade do reajuste e a necessidade de sua suspensão, em observância à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

Mesmo nos planos coletivos, a operadora deve comprovar a variação de custos para justificar o aumento, conforme precedentes citados do TJBA, sendo abusiva a alteração unilateral sem respaldo técnico.
Precedentes desta Colenda Câmara Cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº 8044820-79.2025.8.05.0000,
em que figuram, como agravante,

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, e,
como agravada
, D. M.E,
representada pelo seu genitor
ALÍPIO CARLOS DE OLIVEIRA
ECOTEM.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Salvador, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)